Tribunal: TJMT
Processo: 0015282-08.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015282-08.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NATALINO DE JESUS LOPES - CPF: 835.910.448-49 (VÍTIMA), VALTER DINO PEREIRA - CPF: 701.637.661-34 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2o, II E IV E §2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA PENA – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO ARTEFATO E LAUDO PERICIAL REFERENTE AS ARMAS UTILIZADAS – INVIABILIDADE – MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS UNÍSSONOS EM AMBAS AS FASES – PRECEDENTES DO STF/ STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a exclusão da majorante de pena do crime de roubo (emprego de arma de fogo),
restou comprovado nestes autos pelas palavras das vítimas o efetivo uso do artefato como elemento inibidor na empreitada criminosa, não havendo que se falar em seu afastamento na sentença.

“[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. [...]” (AgRg no HC 720.951/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Matheus Guilherme Benedito Fonseca
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 0015282-08.2019.8.11.0042, que o condenou no incurso da sanção prevista no
art. 157, §2o, II e IV e §2o-A, inciso I, na forma do art. 71 (crime continuado), ambos do Código Penal
, totalizando a pena em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Nas razões recursais, busca-se pelo afastamento da majorante pelo uso de arma, nos termos do art. 157, inciso I, do §2o-A, do Código Penal, tendo em vista que a suposta arma não foi submetida a perícia técnica. Assim, não fora constatado a potencialidade da mesma. (Id. 149288486)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id. 149288490)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Jorge da Costa Lana
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença intacta. (Id. 151490689)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

Matheus Guilherme Benedito Fonseca, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 0015282-08.2019.8.11.0042.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...] Que no dia 10/04/2019, por volta de 19h20min, na Estância denominada “Vera Cruz”, localizada na Zona Rural, MT10, Km 21, nas proximidades do Distrito da Guia, o denunciado Matheus Guilherme Benedito Fonseca e outro indivíduo não identificado, agindo em concurso de pessoas, com prévio ajuste de vontades, mediante emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, subtraíram, para si 03 (três) aparelho celulares, de propriedade das vítimas Valter Dino Pereira, Ana Lúcia de Oliveira Correia Pereira e Luiz Carlos da Silva.

Após instrução processual, o Magistrado condenou o réu Matheus, pelo crime de roubo, previsto no
art. 157, §2o, II e IV e §2o-A, inciso I, na forma do art. 71 (crime continuado), ambos do Código Penal
, totalizando a pena em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Com relação ao recurso da defesa, não houve insurgência quanto a materialidade e autoria delitiva, somente objetivando na exclusão da causa de aumento da pena, previsto no §2o-A, do art. 157, do Código Penal (emprego de arma de fogo), sob alegação que a suposta arma utilizada no crime não foi apreendida e, muito menos periciada.

Razão não lhe assiste. Explico.

A apreensão da arma de fogo, bem como a realização de laudo pericial, para a caracterização da majorante do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, será prescindível, quando os elementos probatórios produzidos no decorrer de toda a persecução penal comprovam a sua utilização.

No caso dos autos, as vítimas (Valter Dino Pereira e Luiz Carlos da Silva), foram uníssonas em afirmar, em ambas as fases processuais, que as duas pessoas que as renderam e praticaram o crime de roubo estavam portando armas de fogo.

Ademais, o próprio apelante Matheus, quando foi interrogado em juízo, afirmou que estavam usando simulacros de arma de fogo no momento da empreitada criminosa.

Assim, as Cortes Superiores (STF/STJ), vem se posicionando no sentido que para configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, é dispensável a apreensão do artefato para a caracterização, prevista no § 2o, inciso I, do art. 157 do Código Penal, quando existentes outros elementos nos autos aptos a comprovar sua efetiva utilização no crime, tais como a palavra das vítimas, como é no caso.

À propósito:

[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. [...] (AgRg no HC 720.951/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022)

[...] É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. [...] (AgRg no REsp 1796040/SP,Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 10/09/2019)

[...] O ato impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, I, do Código Penal) “pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial...” (HC 96.099, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário). Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.” (HC 108225, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014)

“[...] A qualificadora do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. [...] VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida. (HC 96099, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-03 PP-00498 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 410-427 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 44-55)”

Seguindo a mesma linha intelectiva:

“[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. [...] (AgRg no HC 720.951/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022) [...](N.U 0005788-12.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

Dessa forma, no presente caso, a narrativa do fato contido no boletim de ocorrência, corroborada com a harmonia dos depoimentos das vítimas, que declaram categoricamente que foram utilizadas armas de fogo por dois indivíduos para praticar o roubo, permite que seja reconhecida a qualificadora descrita no artigo 157, § 2o-A, inciso I do Código Penal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto por Matheus Guilherme Benedito Fonseca, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023